Tribunal: TJBA
Processo: 0057265-84.1996.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão julgador: GRACA MARINA VIEIRA FURTADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0057265-84.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

ESPÓLIO: RISOLETA GARCIA GALVAO e outros

Advogado(s)
:
ARX DA COSTA TOURINHO, VASCO DE PHILADELPHO NEVES

APELADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
FRANCISCO CARLOS SANTOS DA PURIFICACAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de anulação de débito fiscal e de condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, decorrentes da inscrição do nome da parte autora em cadastros de proteção ao crédito.

II. Questão em discussão

2.

As questões controvertidas a serem dirimidas consistem em analisar:

3.

a) a validade e a exigibilidade do crédito tributário que originou a negativação;

4.

b) a legalidade do procedimento de inscrição em cadastro de inadimplentes, notadamente quanto à prévia notificação do devedor; e

5.

c) a configuração de dano moral indenizável na espécie.

III. Razões de decidir

6.

O crédito tributário que fundamentou a inscrição do nome da parte apelante em cadastro restritivo de crédito goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, porquanto regularmente constituído e inscrito em Dívida Ativa. A parte apelante não se desincumbiu do seu ônus processual de comprovar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito da Fazenda Pública, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

7.

A inscrição do devedor em cadastros de inadimplentes constitui exercício regular de direito da Administração Pública, quando precedida da devida notificação do contribuinte e fundamentada em dívida líquida, certa e exigível. A comprovação do envio de comunicação ao endereço cadastrado do devedor é suficiente para validar o ato, afastando a alegação de violação ao devido processo legal.

8.

A ausência de ato ilícito por parte do ente público afasta o pressuposto fundamental da responsabilidade civil. Inexistindo conduta antijurídica, não há de se cogitar a configuração de dano moral indenizável, uma vez que os transtornos alegados decorreram da própria inadimplência da parte apelante.

IV. Dispositivo

Recurso de Apelação conhecido e não provido, com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em sede recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0057265-84.1996.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESPÓLIO DE RISOLETA GARCIA GALVÃO
e como apelado
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Desa. GRAÇA MARINA VIEIRA FURTADO

Relatora